Tribunal: STF
Processo: HC 81433
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-19
Data de publicação: 2002-02-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCONSTITUIÇÃO DE
SENTENÇA CONDENATÓRIA. FATO SUPERVENIENTE. ESCRITURA PÚBLICA
CONTENDO RETRATAÇÃO DA OFENDIDA. EXAME INVIÁVEL EM HABEAS.
O exame da prova na ação penal levou à condenação do
PACIENTE.
Ele pretendeu revertê-la, lançando mão de uma escritura
pública contendo retratação da ofendida.
Para tanto, utilizou-se da ação de revisão criminal.
Não obtendo o resultado pretendido, usou de HABEAS CORPUS.
No entanto, nele não é possível promover-se ao exame da
prova.
A jurisprudência do Tribunal é pacífica nesse sentido.
HABEAS indeferido.